Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de ameaça (art. 147, caput, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ambos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06). Requereu-se a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica na pena-base e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato, sem exame de corpo de delito; (ii) definir se é legítima a adoção do critério de 1/8 para exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) examinar a legitimidade e adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais mínimos.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como vídeos, documentos e depoimentos colhidos judicialmente.
4. O crime de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito por se tratar de contravenção de natureza transeunte, passível de comprovação por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ.
5. O delito de ameaça é formal e consuma-se com a percepção, pela vítima, de mal injusto e grave, independentemente da capacidade do agente de realizá-lo. Os vídeos anexados aos autos demonstram ameaças reiteradas, expressas e contundentes.
6. A adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra respaldo na jurisprudência da 3a Turma Criminal, sendo legítima a sua utilização diante da ausência de critério legal fixo.
7. A fixação de valor mínimo a título de dano moral nos crimes de violência doméstica é permitida quando expressamente requerida pela acusação, sendo o dano presumido (“in re ipsa”), conforme entendimento firmado no REsp 1.643.051/MS.
8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução para R$ 700,00 diante das particularidades do caso.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.